Tribunal: STF
Processo: RE 1170237
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ARTICULAÇÃO SOBRE FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO – DEFICIÊNCIA – VERBETE Nº 283 DA SÚMULA DO SUPREMO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. Afasto a suspensão anteriormente determinada. 
    2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou o entendimento do Juízo quanto à improcedência do pedido de exclusão dos juros de mora sobre parcelas de precatórios, considerada a preclusão maior. No extraordinário, o recorrente aponta violação dos artigos 100, § 12, da Constituição Federal e 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Afirma a incidência dos índices previstos no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97. Alude ao decidido nas ações diretas de inconstitucionalidade nº 4.537 e 4.425 e no recurso extraordinário nº 590.751. 
    3. Colho o seguinte trecho do acórdão recorrido:
    Tendo a apelante realizado os pagamentos concordando com os cálculos elaborados, bem como com as respectivas decisões homologatórias, a matéria em questão encontra-se acobertada pela preclusão, não cabendo agora ser revista para a exclusão dos juros moratórios e compensatórios, mormente tenha o Supremo Tribunal Federal, após a realização dos pagamentos, editado Súmula acerca da questão.
    O art. 5.°, inciso XXXVI, da Constituição Federal estabelece que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, consagrando assim, a estabilidade das relações jurídicas, de modo que não se pode revisar decisões judiciais anteriores, ante a superveniência de sucessivas modificações legislativas ou jurisprudenciais. 
    Portanto, qualquer alteração na forma de cálculo fixada em sentença transitada em julgado implicaria em violação ao princípio da imutabilidade das decisões e da coisa julgada.
    No extraordinário, o recorrente limitou-se a discutir a forma de cálculo do débito. Nada diz sobre a preclusão máxima. Surge pertinente o verbete nº 283 da Súmula do Supremo:
    É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. 
    4. Nego seguimento ao extraordinário. 
    5. Publiquem.
Brasília, 4 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator